Tribunal: TJDFT
Processo: 0757447-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. CABIMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado em que a parte ré insurge-se contra a sentença, proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente os pedidos autorais, condenando o Distrito Federal ao pagamento de R$ 1.098,63 (um mil e noventa e oito reais e sessenta e três centavos), a título de diferença do terço de férias relativos ao mês de dezembro de 2016, e na integralidade dos anos de 2017 e 2018.
2. Em suas razões recursais, aduz o recorrente que está prescrita a pretensão quanto ao pagamento da diferença do terço de férias referente a dezembro de 2016, pois a ação foi ajuizada em 26 de outubro de 2022. Desse modo, requer a reforma da sentença para que o montante da condenação seja limitado aos valores apresentados junto à id. id. 147328261 e 147328262. Recurso próprio e tempestivo (ID. n. 161969962). Isento de preparo (Decreto-Lei 500/69).
3. Contrarrazões apresentadas (ID n. 163907338), em que a recorrida defende a manutenção incólume da sentença, não havendo que se falar, portanto, em prescrição de nenhuma pretensão autoral, haja vista que o SINPRO ajuizou protesto interruptivo de prescrição em relação a propositura de ações que versem sobre o abono de permanência dos servidores do magistério público do Distrito Federal, processo de no 0702615-61.2021.8.07.0018, distribuído em 26/04/2021, tendo tramitado na 7a Vara de Fazenda Pública do DF, consoante prova de ID n. 140938199. Ademais, no presente caso, também deve-se considerar o pleito judicial da autora para pagamento do abono de permanência, feito nos autos do processo n. 0702759-40.2018.8.07.0018
4. Ab initio, salienta-se que, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento de que o abono de permanência possui natureza remuneratória, por conferir acréscimo patrimonial ao seu beneficiário. O benefício possui matriz constitucional (art. 40, § 19 da CF), de modo que sua natureza jurídica não se altera pela vontade do legislador infraconstitucional.
5. O terço constitucional é pago ao servidor por ocasião das férias e é calculado sobre a remuneração ou subsídio do mês em que as férias forem iniciadas, conforme art. 91 da Lei Distrital 840/2011. Portanto, observada a natureza remuneratória do abono de permanência, deve ele compor a base de cálculo do adicional de férias. Nesse sentido: "MANDADO DE SEGURANÇA. SINDIRETA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O abono de permanência, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é verba que ostenta natureza remuneratória, de forma que os servidores substituídos ostentam direito líquido e certo ao seu cômputo no cálculo do terço constitucional de férias. 2. Ordem concedida." (Acórdão 1181786, 07176294720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Após análise detida dos autos, constata-se que não assiste razão à recorrente, posto que, nos autos do processo no 0702759-40.2018.8.07.0018, distribuído em 27.03.2018, e tramitado no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, a recorrida pleiteou e obteve êxito quanto ao seu pedido de pagamento do abono de permanência desde a data do requerimento administrativo (18.10.2016), conforme se observa do acórdão n. 1169093, exarado pela Segunda Turma Recursal, ID n. 8557504 do referido processo. Vejamos trecho da ementa do referido acórdão: “Recurso conhecido e provido para julgar procedente o pedido inicial para declarar que a integralidade das atividades pedagógicas exercidas pela autora na carreira de Magistério Público do DF (que exerce desde 26/08/1991) até enquanto permanecer trabalhando na mesma função devem ser consideradas como de efetivo magistério, computando-se para fins de aposentadoria especial. Em consequência, diante do preenchimento do requisito temporal para a concessão da aposentadoria especial, a autora faz jus ao abono de permanência desde a data do requerimento administrativo (18.10.2016 – ID 8199484, pág. 10), o que totaliza R$ 26.149,26 até a parcela referente ao mês de setembro de 2018 (ID 8199518), além daquelas que se vencerem no curso da demanda. Tais valores devem ser acrescidos de INPC desde a data da sua atualização (02/10/2018 – ID 8199518) e juros de mora pelo índice da caderneta de poupança desde a citação. No cálculo do benefício da sua eventual aposentadoria proporcional também deverá ser aplicada a redução de cinco anos do tempo exigido de forma a aferir a eventual aposentadoria com proventos integrais.”
7. Nesse sentido, considerando que o abono de permanência é uma verba de natureza remuneratória e, considerando que administrativamente a ex-servidora, após preencher os requisitos legais, pleiteou o pagamento do referido abono, mister se faz reconhecer que todos os créditos a que o valor do abono de permanência reflete, tal como o terço de férias, encontram-se com seu prazo prescricional interrompido, a contar do primeiro requerimento do abono de permanência, que no caso, foi a data de 18.10.2016.
8. Neste ponto, salienta-se ainda que, embora o prazo tenha sido interrompido, o referido prazo, ainda, permanece suspenso, nos termos do art. 4o parágrafo único do Decreto no 20.910/32, não tendo ocorrido o reinício da contagem do prazo pela metade, nos termos do art. 9o do mesmo Decreto, haja vista que, conforme jurisprudência pacífica do STJ ((REsp n. 1.270.439/PR), os prazos prescricionais suspensos somente voltam a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com o interesse de saldar a dívida, quando se torna inequívoca a sua mora. Ou seja, a prescrição não correrá durante o tempo necessário para a Administração apurar, individualizar e pagar a dívida. Pensar de forma contrária estar-se-ia beneficiando o mau pagador. Prejudicial de mérito afastada.
9. Ante os fatos e fundamentos supracitados, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida incólume.
10. Sem custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.